Tribunal: STF
Processo: Rcl 89947
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E NA EXTENSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS A EMPREGADOS ATIVOS AOS APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 190 E AO TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por VIBRA ENERGIA S/A, antiga PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A, em face de acórdão (e-doc. 08) proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo nº 0000865-60.2024.5.07.0002, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no Tema 190 e no Tema 1046 - Repercussão Geral.
2. Dos autos extrai-se que “A controvérsia reside na competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas sobre complementação de aposentadoria e na extensão de reajustes salariais concedidos a empregados ativos aos aposentados. Especificamente, o acórdão trata de um recurso ordinário em que o reclamante, aposentado da Petrobras, busca a extensão dos reajustes salariais concedidos a empregados ativos nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) de 2004 a 2007 para a complementação de sua aposentadoria” (e-doc. 08, p. 3).

3. O ato reclamado é acórdão (e-doc. 08) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que, ao negar seguimento a Recurso de Revista, manteve a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o caso. A seguir trechos do acórdão reclamado:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA. TEMAS 190, 1046, STF. DISTINGUISHING. ACÓRDÃO CONFORME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso de Revista, em processo submetido ao rito sumaríssimo, que discute competência da Justiça do Trabalho e validade de normas coletivas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Trabalho é competente para julgar a demanda sobre complementação de aposentadoria; (ii) estabelecer se as normas coletivas são válidas no caso em tela. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso de revista por entender que, em se tratando de rito sumaríssimo, não houve demonstração de violação direta à Constituição Federal ou contrariedade a súmula do TST ou do STF. 
4. A decisão regional, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, baseou-se no fato de que a controvérsia envolve verbas trabalhistas que impactam a complementação da aposentadoria, aplicando o entendimento de que a matéria se enquadra na exceção da tese firmada pelo STF no Tema 190. 
5. A decisão regional, ao validar a extensão dos reajustes salariais aos aposentados, afastando a aplicação das normas coletivas, aplicou o entendimento de que a matéria se enquadra na exceção da tese firmada pelo STF no Tema 1046, por entender que o pedido envolve direitos trabalhistas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo interno improvido. 
Teses de julgamento: 
1. A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas sobre complementação de aposentadoria quando a controvérsia envolve verbas trabalhistas que impactam o benefício. 
2. As normas coletivas que limitam direitos trabalhistas não são válidas quando a matéria envolver direitos considerados indisponíveis.
(...)
2. Incompetência da Justiça do Trabalho: 
Dispositivos Violados: Artigos 202, §2º e 114 da CF/88; Tema 190 STF. 
Tese do Acórdão: O Tribunal a quo reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que o pedido se refere a verbas trabalhistas que impactam a complementação de aposentadoria.
Tese do Recorrente: O recorrente alega que a competência é da Justiça Comum, conforme o Tema 190 do STF, por se tratar de ação que discute complementação de aposentadoria de previdência privada.
(...)
4. Validade das Normas Coletivas: 
Dispositivos Violados: Artigos 7º, XXVI e 8º, III da CF/88; Tema 1.046 do STF; artigos 611 e 614, §3º da CLT; art. 114 do Código Civil. 
Tese do Acórdão: O Tribunal a quo entendeu que a ausência de extensão dos avanços de nível aos aposentados violaria um suposto direito indisponível. 
Tese do Recorrente: O recorrente defende a validade das normas coletivas, que estabeleceram a concessão de níveis salariais apenas aos empregados ativos, e que o acórdão contrariou o entendimento do STF no Tema 1.046.
(...)
MÉRITO 
TEMAS 190 E 1046, DO STF. ACÓRDÃO CONFORME. DISTINGUISHING
Trata-se de Agravo Interno interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que negou seguimento ao Recurso de Revista de sua autoria. 
A análise do presente agravo interno deve se ater aos termos da IN nº 40 do TST, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo OFÍCIO CIRCULAR TST.CSJT.GP Nº 232, de 24.4.2025, que privilegiam a análise de conformidade com os precedentes obrigatórios. 
O cerne da controvérsia reside na análise da decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, especificamente em relação aos seguintes temas: 
Incompetência da Justiça do Trabalho (Tema 190 do STF) 
A Agravante alega que a decisão regional contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 190 (RE 586.453 e RE 583.050), que estabelece a competência da Justiça Comum para julgar demandas sobre complementação de aposentadoria. 
Conforme a tese fixada no Tema 190 do STF, a competência para julgar ações sobre complementação de aposentadoria, quando paga por entidades fechadas de previdência complementar, é da Justiça Comum. No entanto, no caso em tela, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) entendeu que a Justiça do Trabalho é competente, pois a controvérsia envolve verbas trabalhistas que impactam a complementação da aposentadoria. 
A decisão regional justifica a competência da Justiça do Trabalho ao fundamentar que a discussão envolve o reconhecimento de direitos trabalhistas com reflexos diretos na complementação da aposentadoria. A análise realizada demonstra a existência de distinguishing. O cerne da questão reside na causa de pedir e na natureza da pretensão. O Tema 190 foca na natureza da complementação de aposentadoria como um benefício de previdência privada, atraindo a competência da Justiça Comum. A decisão do TRT, por outro lado, foca na relação com as verbas trabalhistas, que influenciam diretamente o cálculo e pagamento da complementação, justificando a competência da Justiça do Trabalho. O TRT entende que a complementação da aposentadoria é apenas uma consequência do reconhecimento de direitos trabalhistas. Assim, a decisão regional não contraria o Tema 190 do STF, mas aplica o entendimento de que a matéria se enquadra na exceção, pois o pedido envolve verbas trabalhistas. 
Validade das Normas Coletivas (Tema 1046 do STF) 
A Agravante argumenta que a decisão regional violou o Tema 1046 do STF, que trata da validade das normas coletivas. Alega que a extensão dos efeitos de uma cláusula de acordo coletivo a aposentados desrespeitou a autonomia da vontade coletiva e a força vinculante do entendimento do STF. 
O Tema 1046 do STF estabelece a validade de normas coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuarem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, desde que não afetem direitos absolutamente indisponíveis. No caso, o TRT entendeu que a ausência de extensão dos reajustes salariais aos aposentados violaria um suposto direito indisponível. 
O Tribunal Regional outra vez ofereceu distinguishing, desta feita, no sentido de que a matéria se enquadra na exceção da tese firmada pelo STF, ao eleger o pedido do reclamante como direitos absolutamente indisponíveis, o que autoriza a aplicação do entendimento do Tribunal. Portanto, a decisão regional, observando o Tema 1046 do STF, aplica o entendimento de que a matéria se enquadra na exceção, pois o pedido envolve direitos trabalhistas. 
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que aplicou corretamente precedentes vinculantes. 
É válido referendar: as matérias controvertidas no agravo interno foram decididas no acórdão recorrido, proferido em conformidade com as teses firmadas em julgamento dos Temas 190 e 1046, no STF. 
É válido ratificar: a matéria controvertida no recurso de revista não encontra similaridade com tema julgado, tese firmada, reafirmação de jurisprudência ou tema sub judice em incidentes de recursos repetitivos no TST. 
À vista de tais fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão agravada e, por conseguinte, o desprovimento do agravo interno. 
CONCLUSÃO DO VOTO 
Agravo interno conhecido e improvido. 
DISPOSITIVO 
ACORDAM AS DESEMBARGADORAS E OS DESEMBARGADORES DO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista do agravado, nos termos do voto.
(e-doc. 08, grifo nosso)

4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em acórdão (e-doc. 07) assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS IMPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, alegando omissão e contradição em relação à competência da Justiça do Trabalho e à validade das normas coletivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão/contradição quanto à competência da Justiça do Trabalho, em face do Tema 190 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão/contradição quanto à validade das normas coletivas, em face do Tema 1046 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Justiça do Trabalho é competente para julgar a causa, pois a controvérsia envolve o reconhecimento de direitos trabalhistas com reflexos na complementação da aposentadoria, conforme a exceção prevista no Tema 190 do STF. 
4. A matéria se enquadra na exceção da tese firmada pelo STF no Tema 1046, por envolver direitos trabalhistas, afastando-se a alegação de omissão e contradição. 
5. O acórdão embargado não padece dos vícios apontados, pois as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Teses de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis e tempestivos, com representação processual regular. A competência da Justiça do Trabalho é definida pela natureza da controvérsia, que envolve direitos trabalhistas e reflexos na complementação da aposentadoria. A validade das normas coletivas deve ser analisada à luz das exceções estabelecidas pelo STF, conforme o Tema 1046, quando envolvem direitos trabalhistas. Não havendo vícios no acórdão, os embargos de declaração devem ser improvidos
(e-doc. 07, grifo nosso)

5. Inconformada, a reclamante alega que a decisão que negou provimento ao agravo em recurso de revista violou o assentado por esta Corte nos Temas 190 e 1046 - RG, pois:

    a) O tribunal reclamado teria afastado “os limites da norma coletiva ao sustentar, de forma genérica e abstrata, que a ausência de extensão dos avanços de nível aos aposentados violaria suposto direito absolutamente indisponível, sem identificar qual direito fundamental estaria em jogo, nem demonstrar qualquer afronta ao núcleo mínimo constitucional” (e-doc. 01, p. 13);

    b) De acordo com a jurisprudência do STF, especialmente os REs 586.453 e 583.050, 	“a complementação de aposentadoria possui natureza contratual e previdenciária, e não trabalhista, sendo regida por normas próprias. Logo, não se trata de direito absolutamente indisponível, mas de vantagem disciplinada por regulamento previdenciário e por negociação coletiva” (e-doc. 01, p. 14);

    c) “O estabelecimento de níveis salariais diferenciados para empregados ativos decorreu de negociação coletiva legítima, fruto da atuação sindical voltada à melhoria das condições dos empregados em efetivo exercício. Ao desconsiderar os limites da pactuação coletiva, o acórdão regional substituiu a vontade das partes negociadoras por juízo judicial, esvaziando a autonomia coletiva da vontade, em afronta direta ao Tema 1.046 do STF” (e-doc. 01, p. 14);

    d) “o Acordo Coletivo foi firmado com a participação regular do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo de Fortaleza, sem qualquer ressalva ou impugnação, revestindo-se de plena legalidade e legitimidade”. Assim, ao “estender os efeitos dos ACTs a aposentados não abrangidos pela pactuação, o acórdão regional violou diretamente os arts. 611 e 614, §3º, da CLT, bem como afrontou os arts. 7º, XXVI, e 8º, III, da CF/88, além do art. 114 do Código Civil, em clara negação de vigência ao Tema 1.046 do STF” (e-doc. 01, p. 15);

    e) “A cláusula coletiva que instituiu a concessão de nível salarial aos empregados em efetivo exercício constitui ato jurídico perfeito, constitucionalmente protegido pelos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal, não podendo ser desconstituído por interpretação judicial ampliativa”. Por isso, considera “evidente que o acórdão reclamado esvaziou a autoridade do precedente vinculante firmado no Tema 1.046, criando obrigação não pactuada, fragilizando a negociação coletiva e legitimando exatamente o cenário que o Supremo Tribunal Federal pretendeu afastar ao firmar sua tese” (e-doc. 01, p. 15).

6. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos “os efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, bem como o andamento do processo de origem, inclusive quanto a atos executórios, até o julgamento final da presente Reclamação, diante da manifesta violação aos Temas 190 e 1.046 da repercussão geral do STF” (e-doc. 01, p. 16-17).

7. No mérito, roga pelo 

[...] o reconhecimento da violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente às teses firmadas nos Temas 190 e 1.046 da repercussão geral, em razão do indevido afastamento de sua aplicação mediante distinguishing incompatível com os precedentes vinculantes; 
d. a consequente cassação dos acórdãos reclamados, proferidos no julgamento do Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1º da Resolução TST nº 224, de 25 de novembro de 2024, bem como dos Embargos de Declaração a ele vinculados; 
e. a determinação para que outra decisão seja proferida pela autoridade reclamada, com estrita observância das teses fixadas pelo STF, reconhecendo-se: 
i. a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, nos termos do Tema 190, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum; 
ii. ou, subsidiariamente, 
iii. a plena validade e eficácia das normas coletivas, nos exatos limites pactuados, vedada qualquer interpretação ampliativa ou extensão de vantagens a sujeitos não abrangidos pela negociação coletiva, em conformidade com o Tema 1.046;
(e-doc. 01, p. 17, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
10. A reclamante aponta como paradigmas os Temas 190 e 1046 da Repercussão Geral cujas ementas são abaixo transcritas:

Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20.02.2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05.06.2013 PUBLIC 06.06.2013 EMENT VOL-02693-01 PP-00001, grifo nosso)

Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  
11. Como visto, no RE 586453 (Tema 190 - RG), esta Corte firmou a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência que visam ao complemento de aposentadoria. Naquela oportunidade, os efeitos da decisão foram modulados para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20.02.2013.

12. Por outro lado, o Tema 1046 - RG trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

13. Neste caso, o acórdão reclamado (e-doc. 08) considerou que não houve violação aos paradigmas invocados, na medida em que a complementação da aposentadoria pleiteada “é apenas uma consequência do reconhecimento de direitos trabalhistas” ditos por indisponíveis.

14. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.
 
15. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)
 
16. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que não houve nem mesmo interposição de recurso extraordinário.

17. Por todo o exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e à vista do não esgotamento de instâncias ordinárias, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente